Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), alterando os artigos 282, § 2o, e 311 do CPP, retirou a possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva e de medidas cautelares diversas da prisão, em consonância com o sistema acusatório adotado pelo sistema processual penal brasileiro.

2. Se a acusação não requereu a prisão preventiva do réu, limitando-se ao pedido de procedência da pretensão punitiva, a medida cautelar não poderá ser decretada de ofício, ainda que configuradas as hipóteses previstas na legislação processual.

3. A prisão decretada, no caso específico dos autos, configura constrangimento ilegal ao paciente, sendo de rigor a concessão da presente ordem de habeas corpus para revogá-la.

4. Ordem concedida.